Tribunal: TJSP
Processo: 1033651-05.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Alegação de cobrança indevida de comissão imobiliária. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Acolhimento. Ausência de indicação de forma expressa do valor da corretagem no contrato. Afastamento dos danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.